Tribunal: STF
Processo: RE 1393804
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SIMPLES NACIONAL. RECEITAS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. DECLARAÇÃO SEGREGADA. POSSIBILIDADE.



    1. O Plenário desta Corte, ao apreciar o RE 598.468-RG (Tema 207), decidiu que as empresas optantes pelo Simples têm direito à imunidade tributária sobre as receitas decorrentes de exportação e as oriundas de operações que destinem ao exterior produtos industrializados. 



    2. A técnica de segregação das receitas oriundas de exportação daquelas advindas do mercado interno configura aplicação normal do regime tributário simplificado.



    3. É legítima a declaração segregada das receitas decorrentes da exportação de serviços para a Zona Franca de Manaus, como forma de possibilitar a eficaz aplicação das regras de imunidade alocadas no texto constitucional, notadamente as previstas nos arts. 149, § 2º, I; 153, IV, § 3º, III; e 155, II, § 2º, X, a. Permitir a tributação sobre operações imunes, mesmo na sistemática do Simples, seria equivocado, pois a Lei Complementar nº 123/2006 não pode se sobrepor às normas constitucionais imunizantes.



    4.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, em razão de estar pendente a liquidação do julgado.



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.